Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705186-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AVOCADO ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do detido cotejo dos autos afere-se que a presente ação mandamental está volvida ao reconhecimento da alegada ilegalidade na inabilitação da impetrante na etapa de habilitação de projetos pertinente ao chamamento público destinado à seleção de projetos para firmar termo de ajuste com recursos do Fundo de Apoio à Cultura- Edital no 35/2024 FAC II/2024 – Audiovisual, efetivada sob o prisma de que se abstivera de apresentar autorização emanada de suposto coautor da obra apresentada e, outrossim, de que a declaração que apresentara não observara o modelo previsto no edital. Deflui do exame dos fólios, ademais, que a liminar vindicada fora concedida para afastar o ato arrostado e assegurar o prosseguimento da impetrante no processo seletivo destinado à seleção de projetos para firmar termo de ajuste com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, consoante o disposto no regulatório indicado - Edital no 35/2024 FAC II/2024 - Audiovisual[1]. Prestadas as informações pela autoridade impetrada, a impetrante retornara aos autos arguindo suposto descumprimento da medida liminar ao argumento de que “a Secretaria de Cultura enviou os ofícios para a abertura da conta dos projetos aos demais proponentes aprovados (...), não incluindo a empresa Avocado entre os destinatários desses ofícios”[2]. Instada a se manifestar sobre o deduzido, a autoridade impetrada reafirmara o cumprimento da determinação liminar, reiterando as informações anteriormente prestadas[3]. Outrossim, a impetrante acorrera novamente aos autos, reprisando a alegação de descumprimento da decisão liminar e ratificando a pretensão de concessão da segurança vindicada[4]. Depura-se, desse alinhavado, que, conquanto a autoridade impetrada não tenha se manifestado especificamente sobre os documentos colacionados pela impetrante ao arguir o descumprimento da liminar deferida, cingindo-se a sustentar que cumprira a determinação, não se vislumbra, na espécie, o aventado descumprimento da decisão exarada nestes autos. O documento que colacionara como forma de evidenciar a recalcitrância da autoridade impetrada não se presta a esse desiderato, porquanto se trata de aparente minuta de ofício[5] de solicitação de abertura de conta em nome de agente cultural em que sequer se encontra estampado o número do procedimento administrativo no qual teria sido inserida e na qual os dados informativos referentes ao agente que teria sido agraciado restaram suprimidos, inviabilizando o cotejo do deduzido pela impetrante à guisa de preterição. Destarte, não sobejara demonstrado o descumprimento, pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, da imposição que lhe fora cominada pela decisão proferida nestes autos, inviabilizando o acolhimento da pretensão que deduzira a impetrante almejando sua inclusão entre os destinatários dos ofícios para abertura de conta referente ao projeto que apresentara, notadamente diante da nuança de que a decisão liminar cingira-se a lhe assegurar o prosseguimento no processo seletivo destinado à seleção de projetos para firmar termo de ajuste com recursos do Fundo de Apoio à Cultura- Edital no 35/2024 FAC II/2024 - Audiovisual. Ante essas circunstâncias, nada há a prover quanto ao participado pela impetrante na derradeira petição que aviara. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento da impetração. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69074672 (fls. 54/65). [2] - ID Num. 69842459 (fl. 172). [3] - ID Num. 73087648 (fls. 306/313). [4] - ID Num. 75506255 (fls. 336/340). [5] - ID Num. 69842461 (fls. 173/176).